Tribunal: TJPA
Processo: 0032496-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032496-37.2013.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAULO JORGE BARRETO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0032496-37.2013.814.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

APELANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA / EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA nº 12.358.

APELADO:
PAULO JORGE BARRETO DA SILVA.

ADVOGADO:
CARICE MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB/PA nº 13.207.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AS ALTERAÇÕES JURÍDICAS NO DIREITO MATERIAL NÃO INTERFEREM NO TEOR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. TROCA DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO NA FATURA DE CONSUMO. UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA FECHADA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA O CONSIDERÁVEL AUMENTO DE CONSUMO. INVERSÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA RÉ PARA SOLUCIONAR O DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PREJUÍZO
IN RE IPSA.
PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. R$-8.000,00 (OITO MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0032496-37.2013.814.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

APELANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA / EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA nº 12.358.

APELADO:
PAULO JORGE BARRETO DA SILVA.

ADVOGADO:
CARICE MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB/PA nº 13.207.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA / EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais,
movida em seu desfavor por
PAULO JORGE BARRETO DA SILVA
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Capital, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, condenando o Réu ao pagamento de R$-8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, bem como a obrigação de reajustar as faturas dos meses de dezembro/2012 até julho/2013, tomando como média o consumo aferido entre fevereiro e novembro/2012. Ao final, condenou o Réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o importe atualizado da condenação.

Em suas
razões (fls. ID 1041709 - Pág. 01/15),
o Recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Autor, uma vez que ele não é mais o titular da Unidade Consumidora referida na exordial.
No mérito
, alega que a sua atuação obedeceu a legislação pertinente ao caso, uma vez que a cobrança impugnada pelo Autor seria completamente legal. Logo, sendo comprovada a origem do débito, a cobrança do consumidor, nos valores constantes nas faturas impugnadas, deve ser mantida.

Sobre os danos morais, alega que a situação experimentada pelo Autor não passou de mero aborrecimento, pelo que não seria cabível a condenação do Réu ao pagamento a título de abalo moral. Na eventualidade, requereu a minoração do valor dos danos morais, uma vez que o importe fixado pelo juiz de piso seria desproporcional e implica em locupletamento ilícito. Ao final, requereu o conhecimento e o consequente provimento do recurso, para que seja reformada a sentença guerreada e, em seguida, julgar totalmente improcedente os pedidos do Autor.

Em
contrarrazões (fls. ID 1041710 - Pág. 01/08),
o Apelado sustentou, em síntese, pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 26 de agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AS ALTERAÇÕES JURÍDICAS NO DIREITO MATERIAL NÃO INTERFEREM NO TEOR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. TROCA DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO NA FATURA DE CONSUMO. UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA FECHADA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA O CONSIDERÁVEL AUMENTO DE CONSUMO. INVERSÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA RÉ PARA SOLUCIONAR O DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PREJUÍZO
IN RE IPSA.
PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. R$-8.000,00 (OITO MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Preliminarmente,
verifico que o Apelante sustentou a ilegitimidade ativa do Autor, uma vez que ele não seria mais o titular da Unidade Consumidora descrita na exordial, todavia, destaco que as supervenientes alterações na relação de direito material não interferem na relação de direito processual, razão por que não assiste razão ao Recorrente. Ademais, nos termos do art. 109 do CPC/2015, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Apelante.

No mérito,
entendo ser irretocável a sentença ora vergastada, senão vejamos.

Em síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização, onde o Autor alegou que é proprietário do prédio situado na Rua 28 de Setembro, nº 1149, altos, CEP: 66053-350, sendo que este imóvel estava fechado desde fevereiro/2012, fato este que pode ser aferido consoante a clara redução de consumo nos meses subsequentes (1041694 - Pág. 18/19).

Que em dezembro/2012, recebeu uma fatura acusando o consumo do valor de R$-436,43 (quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos). Que este fato causou estranheza ao Apelado, uma vez que tal consumo não condizia com o histórico de um imóvel fechado.

Por sua vez, entrou em contato com a concessionária de energia (protocolo nº 31648252 e 31789178), a fim de que fosse tomada alguma providência relativa ao problema apontado alhures, no entanto, sem obter êxito em sua pretensão, contatou a Ré por meio de correio eletrônico. Que recebeu orientação para que fosse desligado o registro geral e aguardasse o tempo indicado pela Ré, para fins de verificar se a continuidade do consumo era interrompida, todavia, constatou que ainda assim o medidor não parou de funcionar, ou seja, continuou registrando consumo de energia mesmo com o registro geral desligado.

Que em uma das respostas da Ré às solicitações do Autor, lhe foi informado que o medidor de energia elétrica havia sido trocado em novembro/2012.

Consoante as alegações da Apelante, não teria sido constatada nenhuma irregularidade no novo medidor de energia, bem como não havia vazamento de corrente e nem inversão de ramal. Noutro diapasão, o Autor afirma que a suspeita de inversão de ramal vem sendo ventilada desde o início do imbróglio, porém a Ré nada fez para solucionar o problema apontado.

Pois bem. Sobre as alegações do Autor no tocante a existência de inversão da ligação de unidades consumidoras, entendo que a mesma restou claramente comprovada por meio do documento de fls. ID 1041696 - Pág. 09/14, no qual os funcionários da empresa que presta serviços à Ré relataram que identificaram a inversão de ligações na unidade consumidora de propriedade do Autor, razão por que, neste ato, procederam na correção do defeito. Contra tal fato, destaco que em nenhum momento, seja em sede de contestação ou nas razões do presente Apelo, o Réu se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Dessarte, assim como assentado pelo juízo
a quo,
entendo que

restou evidenciado o direito alegado pelo Autor. Logo, resta patente a constatação de que as faturas de cobrança relativas ao período de dezembro/2012 até julho/2013 (momento em que foi desfeita a inversão ventilada pelo Autor) contiveram valores indevidos, devendo, pois, a Ré, arcar com eventuais prejuízos suportados pelo Apelado.

Com efeito, a partir dos fatos acima elencados, verifico que o Autor sustentou a ocorrência de danos morais. Para tanto, juntou aos autos a negativação efetivada pelo Réu (fls. ID 1041694 - Pág. 29), justamente por uma das faturas
onde lhe foi cobrado valores
superiores ao devido
(01/2013)
. Deste modo, resta incontroversa a ocorrência de danos morais
in re ipsa,
sendo este, também, o entendimento do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL IN RE IPSA
.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

3.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa
,
visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

(STJ - REsp 1707577 / SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 19/12/2017)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO
.
DANO MORAL IN RE IPSA
. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes
,
o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(STJ - AgInt no AREsp 1067536 / RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe em 16/06/2017)

Por fim, no tocante ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais (R$-8.000,00 – oito mil reais), entendo que considerando a particularidade do caso em tela (gravidade do dano, valor da dívida e a condição econômica das partes), a necessidade de atendimento ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção pelo ato ilícito, bem como a observância do critério bifásico imposto pelo C. STJ, entendo que a quantificação dos danos morais no importe mencionado alhures atende perfeitamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não representa, de forma alguma, enriquecimento ilícito do Autor.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, devendo ser mantido na íntegra os termos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2020